Tribunal: TJDFT
Processo: 0706928-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0706928-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): FÁBIO ROBERTO MAGALHÃES MEIRELLES Agravado (s): GOIÁS MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA. EPP Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO ======= Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 69192586, págs 1-5), noticiando equívoco na decisão impugnada, em sede de liquidação de sentença, com o intento de reformar a decisão que homologou laudo pericial e valor de liquidação de sentença, na qual foi condenado a pagar à agravada remuneração de hangaragem da aeronave de previxo PT-IPQ, entre 01/11/2014 e 06/07/2017, após perícia judicial; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o, 141, 490, 492, e 1016, III, todos do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 06 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator